Tribunal: TJES
Processo: 0017761-46.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização e Previdência Privada; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017761-46.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO GUIMARAES SETUBAL e outros

APELADO: PREVIDENCIA USIMINAS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Previdência Usiminas contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelas partes e manteve sentença da 10ª Vara Cível de Vitória, a qual, em ação ordinária ajuizada por participante de plano de previdência complementar, julgou procedente o pedido para condenar a entidade à restituição de valores devidos, observada a prescrição quinquenal. A embargante alega omissões e contradições quanto à negativa de prestação jurisdicional, à necessidade de perícia atuarial, à prescrição total, à distinção entre obrigações de trato sucessivo e pretensão de natureza única, à ausência de solidariedade entre submassas, à fonte de custeio da condenação e ao enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de rediscussão do mérito ou de prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta o cerne da controvérsia e fundamenta a responsabilidade da entidade de previdência complementar na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (EREsp nº 1.673.890/ES e REsp nº 1.964.067/ES), afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

4. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes quando adota fundamento suficiente para dirimir a controvérsia, especialmente ao afirmar que o risco da atividade não pode ser transferido ao participante.

5. A rejeição da prova pericial atuarial decorre de sua irrelevância para o deslinde da causa, pois o eventual exaurimento dos recursos da submassa COFAVI não afasta a responsabilidade contratual da entidade perante o participante.

6. O acórdão afasta expressamente a prescrição total ao reconhecer que a comunicação de 1996 não configurou negativa definitiva, mas condicionada à futura liquidação do fundo, mantendo hígido o vínculo jurídico.

7. A decisão aplica corretamente a prescrição quinquenal parcial às obrigações de trato sucessivo, nos termos da Súmula nº 291/STJ, por entender que a lesão se renova periodicamente enquanto não houver liquidação formal do plano ou desligamento definitivo do participante.

8. A inexistência de solidariedade entre submassas e o histórico dos fundos não afastam a responsabilidade da entidade, pois as relações entre patrocinadora e entidade não se confundem com a relação entre entidade e participante.

9. A alegação de que a condenação atingiria reservas de outros planos constitui matéria afeta à fase de cumprimento de sentença e não revela contradição interna do julgado.

10. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é interna ao julgado, não se configurando por eventual inconformismo com a valoração das provas ou com a interpretação jurídica adotada.

11. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para corrigir eventual error in judicando.

12. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

13. Para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, inexistindo omissão a justificar o acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta o núcleo da controvérsia e fundamenta sua conclusão em precedentes vinculantes.

2. A prova pericial é dispensável quando o fato que se pretende demonstrar é juridicamente irrelevante para o deslinde da controvérsia.

3. Aplica-se a prescrição quinquenal parcial às obrigações de trato sucessivo em previdência complementar enquanto não houver liquidação formal do plano ou extinção do vínculo jurídico.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais.

5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Previdência Usiminas
contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador (Id 16846708) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
apelação cível
que interpôs, bem como ao interposto por
Ronaldo Guimarães Setúbal
.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo 10ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação ordinária
” ajuizada pelo embargado, julgou procedente o pedido a fim de condenar a embargante a proceder a restituição de valores a que o autor faz jus, devendo ser observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais (Id 17065744), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
houve negativa de prestação jurisdicional por não ter sido analisado se a sentença omitiu-se sobre teses essenciais da defesa, como a autonomia das submassas e a ausência de repasses pela patrocinadora COFAVI, limitando-se a afirmar que o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos;
(ii)
fundamentos técnicos que justificariam a necessidade de perícia atuarial a fim de comprovar a segregação de massas e o exaurimento dos recursos da submassa COFAVI;
(iii)
ausência de enfrentamento dos precedentes que reconhecem a prescrição total em casos análogos, além da ausência de distinção entre obrigações de trato sucessivo e pretensões de natureza única; e
(iv)
não houve manifestação no acerca do histórico dos fundos ao se afirmar que os recursos remanescentes pertencem exclusivamente à submassa COSIPA/USIMINAS e que a ausência de solidariedade impede o pagamento de benefícios de um grupo com recursos de outro.

Argui ainda a
contradição
do julgado quanto aos seguintes pontos:
(i)
ao se aplicar a prescrição parcial em demanda que não versa sobre benefício periódico, mas sobre restituição de valor único;
(ii)
ao reconhecer que a lide envolve aspectos financeiros complexos, enquanto se conclui pela irrelevância da prova destinada a esclarecê-los; e
(iii)
quanto ao patrimônio que suportará a condenação, diante do alegado exaurimento do fundo COFAVI e o dever legal de preservação das reservas garantidoras de outros planos. Além disso, suscita a violação direta aos seguintes dispositivos: arts. 489, 503, 505, 506 e 1.022 do Código de Processo Civil; arts. 1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 9º, 13, 18, 21, 31, 32 e 34 da LC nº 109/2001; art. 5º, inciso XXII e 202 da Constituição Federal.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A meu ver, não assiste razão à parte embargante ao atribuir pecha omissiva e contraditória ao julgado. Vejamos.

Inicio pelas
omissões
de que padeceria o acórdão deste Órgão Julgador, de acordo com a embargante.

É descabida a alegação de que haveria omissão por negativa de prestação jurisdicional, haja vista não se descortinar tal vício quando o acórdão enfrenta o cerne da controvérsia e fundamenta sua conclusão na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (EREsp nº 1.673.890/ES e REsp nº 1.964.067/ES), que define a responsabilidade da entidade independentemente da falência da patrocinadora ou da ausência de repasses.

Ora, o Poder Judiciário não é um órgão de consulta e não precisa rebater cada um dos exaustivos argumentos da embargante, máxime quando a tese adotada – de que o risco da atividade não pode ser transferido ao participante – exclui logicamente os argumentos contrários.

Quanto a aventada indispensabilidade da perícia atuarial, a rejeição da tese se deu em virtude de sua irrelevância para o desfecho da lide. O objetivo da perícia seria atestar o exaurimento dos recursos do fundo COFAVI, mas o acórdão já estabeleceu que
tal exaurimento
não afasta a responsabilidade da Previdência Usiminas

em honrar o compromisso com o segurado que cumpriu sua parte
.

No tocante a
prescrição total
e
distinção de obrigações
, foi explícito o julgado ao afastar tais argumentos sob o fundamento de que a comunicação de 1996 não foi uma negativa definitiva, mas condicionado à futura liquidação do fundo, criando uma legítima expectativa. Portanto, ao reconhecer que o vínculo jurídico permanece hígido pela ausência de liquidação formal, a decisão aplicou corretamente a
prescrição quinquenal parcial
(Súmula nº 291/STJ), por entender que a lesão se renova periodicamente, assim afastando a aplicação de precedentes sobre “natureza única” ou “ato único”.

Quanto ao histórico dos fundos e ausência de solidariedade, a manifestação sobre o “histórico” é desnecessária porque o acórdão reconhece que as relações jurídicas são distintas: uma entre patrocinadora e entidade, e outra entre entidade e participante.

A responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas foi mantida porque a inadimplência da COFAVI resolve-se na esfera administrativa/judicial entre as duas empresas (ex: habilitação de crédito na falência), não servindo de escudo para negar a restituição das contribuições retidas do participante.

Em seguida, passo a analisar as aventadas
contradições
, com a ressalva de que tal mácula, para os fins previstos no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

Quanto à
prescrição parcial
x
restituição de valor único
, inexiste o vício alegado, mas sim a aplicação lógica da natureza da relação previdenciária e, ao contrário do alegado, não há proposições entre si inconciliáveis ao se concluir que, enquanto não houver a liquidação formal do fundo ou o desligamento definitivo do participante, o vínculo jurídico permanece hígido.

Dessa forma, a lesão ao direito de restituição renova-se periodicamente no tempo, o que caracteriza obrigação de trato sucessivo e justifica a aplicação da prescrição quinquenal parcial (Súmula 291/STJ) em vez da total, ou seja, a premissa adotada por este Órgão Julgador é coerente com a conclusão de que a inércia da entidade em liquidar o plano não pode beneficiá-la com a extinção total do direito.

Na sequência, também rechaço a tese de que haveria contradição em relação à

complexidade financeira e a constatada irrelevância da prova pericial.

A meu ver, é perfeitamente conciliável a conclusão deste Órgão Julgador de que a lide envolve aspectos financeiros, mas define que o resultado jurídico da demanda independe do saldo atual do fundo. Se o entendimento fixado, lastreado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EREsp nº 1.673.890/ES), é de que o eventual exaurimento dos recursos não exime a entidade de previdência da sua obrigação contratual, a prova pericial para medir esse “vazio financeiro” torna-se inútil.

Portanto, declarar a prova irrelevante não nega a complexidade do fato, mas afirma que tal fato não tem o condão de alterar o desfecho jurídico de responsabilidade da ora embargante.

Da mesma forma, inexiste contradição interna em relação

à fonte de custeio frente ao exaurimento do fundo COFAVI.

O julgado estabelece que a responsabilidade patrimonial é da
Previdência Usiminas
na condição de sucessora da FEMCO e gestora do plano, sendo a tese de que a condenação atingiria reservas de outros planos (como o COSIPA) matéria afeta à fase de execução/cumprimento de sentença, não gerando incompatibilidade no título judicial que apenas declara o dever de restituir contribuições retidas do participante. Em suma: o acórdão é suficientemente claro ao pontuar que o risco da inadimplência da patrocinadora COFAVI é inerente à atividade da entidade e não pode ser transferido ao segurado hipossuficiente.

Dessa forma, não há dúvidas de que o escopo da embargante, a pretexto de existirem pontos omissos e contraditórios no julgado, é lograr a
rediscussão do mérito
para que prevaleça a sua tese jurídica, o que é vedado nesta via estreita. Eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Por fim, também não merece prosperar a pretendida manifestação expressa sobre dispositivos de lei (arts. 489, 503, 505, 506 e 1.022 do Código de Processo Civil; arts. 1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 9º, 13, 18, 21, 31, 32 e 34 da LC nº 109/2001; art. 5º, inciso XXII e 202 da Constituição Federal), visando o
prequestionamento
da matéria para fins recursais.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto. Todavia, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais citados pelas partes, bastando que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, o que foi plenamente realizado.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não restou demonstrado pela parte embargante ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

De todo modo, para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, não havendo mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

______________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.